Tribunal: TJES
Processo: 5029932-71.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029932-71.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TROCA INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO POR MOTORISTA DE APLICATIVO. FRAUDES EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PLATAFORMA DE TRANSPORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou solidariamente o Banco Itaú e a Uber do Brasil Tecnologia Ltda. ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 12.131,55, e danos morais de R$ 6.000,00. A condenação decorre de compras realizadas indevidamente após troca fraudulenta do cartão de crédito da consumidora por um motorista de aplicativo. A sentença rejeitou preliminares e reconheceu a falha na prestação dos serviços.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.A controvérsia gira em torno: I) Da alegada incompetência do Juizado Especial Cível devido à complexidade da causa e à necessidade de perícia técnica; II) Da ilegitimidade passiva da Uber; III) Da inexistência de falha na prestação de serviços por parte dos recorrentes e IV) Da fixação de danos morais e do quantum indenizatório.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). As provas documentais são suficientes para o julgamento, não se justificando perícia técnica. A Uber integra a cadeia de fornecedores, sendo solidariamente responsável nos termos do art. 7º do CDC.

04. Os recorrentes não comprovaram excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do CDC. A instituição financeira não adotou as cautelas necessárias para prevenir o uso indevido do cartão de crédito, configurando falha na prestação de serviços. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias está consolidada na Súmula 479 do STJ.

05. Quanto aos danos morais, ficou configurado o abalo psicológico e financeiro da consumidora, sendo o valor fixado na sentença adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

06. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “ 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, incluindo a responsabilidade objetiva por falhas na prestação de serviços. 2. A responsabilidade solidária de integrantes da cadeia de consumo decorre do art. 7º do CDC. 3. Fraudes em operações bancárias configuram fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ). 4. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

_________

Dispositivo legal relevante
: CDC, Art. 7º, § único, e art. 14, § 3º.

Jurisprudência citada relevante
: Súmula n° 297 do STJ; Súmula 479 STJ; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029932-71.2023.8.08.0024

RECORRENTE/RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRENTE/RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: JACQUELINE CHIABAY

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TROCA INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO POR MOTORISTA DE APLICATIVO. FRAUDES EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PLATAFORMA DE TRANSPORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou solidariamente o Banco Itaú e a Uber do Brasil Tecnologia Ltda. ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 12.131,55, e danos morais de R$ 6.000,00. A condenação decorre de compras realizadas indevidamente após troca fraudulenta do cartão de crédito da consumidora por um motorista de aplicativo. A sentença rejeitou preliminares e reconheceu a falha na prestação dos serviços.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.A controvérsia gira em torno: I) Da alegada incompetência do Juizado Especial Cível devido à complexidade da causa e à necessidade de perícia técnica; II) Da ilegitimidade passiva da Uber; III) Da inexistência de falha na prestação de serviços por parte dos recorrentes e IV) Da fixação de danos morais e do quantum indenizatório.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). As provas documentais são suficientes para o julgamento, não se justificando perícia técnica. A Uber integra a cadeia de fornecedores, sendo solidariamente responsável nos termos do art. 7º do CDC.

04. Os recorrentes não comprovaram excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do CDC. A instituição financeira não adotou as cautelas necessárias para prevenir o uso indevido do cartão de crédito, configurando falha na prestação de serviços. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias está consolidada na Súmula 479 do STJ.

05. Quanto aos danos morais, ficou configurado o abalo psicológico e financeiro da consumidora, sendo o valor fixado na sentença adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

06. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “ 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, incluindo a responsabilidade objetiva por falhas na prestação de serviços. 2. A responsabilidade solidária de integrantes da cadeia de consumo decorre do art. 7º do CDC. 3. Fraudes em operações bancárias configuram fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ). 4. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

_________

Dispositivo legal relevante
: CDC, Art. 7º, § único, e art. 14, § 3º.

Jurisprudência citada relevante
: Súmula n° 297 do STJ; Súmula 479 STJ; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte Autora que, em 15/07/2023, teve seu cartão de crédito trocado por um motorista de aplicativo da UBER. Com o cartão em mãos, meliantes realizaram compras no total de R$ 12.131,55. Apesar de informar o ocorrido ao banco ITAÚ no dia seguinte e contestar as transações, a Autora não obteve reembolso, motivo pelo qual pleiteou indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, solidariamente, a parte Requerida UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., ITAÚ UNIBANCO S.A.ao pagamento a parte autora de danos materiais consubstanciados na restituição, de forma simples, do valor de R$ 12.131,55 (doze mil cento e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), com correção monetária desde 16/07/2023 e juros a partir da citação; bem como por danos morais no valor de 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária e juros a partir da desta data..

O Banco Itaú apresentou recurso inominado no ID 11173527. Preliminarmente alegou incompetência do juizado especial em razão da complexidade da causa, sendo imprescindível a realização de prova pericial; omissão da sentença em relação a precedentes do STJ. No mérito, alegou inexistência de falha na prestação do serviço; bem como não ser caso de condenação a título de danos morais, requerendo subsidiariamente, a redução da indenização em danos morais.

A UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA também interpôs recurso inominado (ID 11173537. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso; além disso alegou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou inexistência no dever de indenizar, em decorrência da culpa exclusiva da vítima.

PROJETO DE VOTO

Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia técnica. Os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, a determinação de perícia judicial seria produção de prova meramente protelatória, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da UBER, uma vez que se trata de relação de consumo, e, portanto, a responsabilidade é solidária, haja vista que a empresa ré encontra-se na cadeia de fornecedores perante o consumidor, nos termos do artigo 7º do CDC.

Não vislumbro omissão/ violação à jurisprudência dos tribunais, como será observado no transcorrer da fundamentação do julgado.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelos litigantes, observo que os recorrentes não se desincumbiram de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço.
Nesse âmbito, verifico que houve a manutenção da compra contestada na fatura do cartão de crédito da consumidora, em latente violação ao art. 54-G no Código de Defesa do Consumidor. Além disso, alega a consumidora não ter havido resposta às contesações realizadas, no que não foi contraditada pela instituição financeira.

Além disso, a alegação da consumidora é de uso indevido do cartão de crédito mediante uso do número e código de segurança e a defesa foi direcionada ao uso do plástico acompanhado de senha, o que não foi demonstrado e ainda destoa das alegações contidas na inicial.

Importa destacar que o Banco Itaú não adotou a devida cautela para evitar a utilização do cartão de crédito da recorrida por terceiros, de forma que a plataforma permitiu a realização de compras por golpistas com o cartão de crédito da consumidora.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” para reconhecer a responsabilidade das empresas pelo prejuízo sofrido pela consumidora.

Ademais, imperativa a responsabilidade solidária com a Uber pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, considerando que a recorrente faz parte da cadeia de fornecedores, consoante dispõe o art. 7, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Sem contar, que a troca de cartão ocorreu por meio de um motorista da Uber

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da Uber e da instituição financeira, que não adotaram todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Na audiência de instrução e julgamento foi tomado o depoimento pessoal da Promovente disse que o cartão de crédito foi usado indevidamente em São Paulo. Explicou que teve uma troca de cartão pelo motorista de aplicativo, e não viu como ele trocou o cartão. Disse que digitou a senha na máquina e deu erro, e que somente perceber a troca no outro dia, porque o cartão era muito igual.

Relatou que imediatamente pediu o bloqueio do cartão, e no dia seguinte foi ao banco abrir a contestação da compra. Explicou que chegou no hotel e não tendo conseguido pagar por dinheiro, porque o motorista não tinha troco e nem por cartão, foi feito um pix pelo seu esposo.

As provas carreadas aos autos demonstram, e constitui fato incontroverso, que ocorreu um furto e utilização por terceiros do cartão de crédito da parte Autora, conforme consta relato na inicial, informação da contestação de compras e boletim de ocorrência.

A Requerida UBER, em contestação, alega a não comprovação dos fatos, a ausência de ilícito praticado pela uber e o pagamento fora da plataforma não autorizado, que o método de pagamento escolhido pela Sra. Jacqueline na plataforma havia sido dinheiro, sendo que a parte Autora se arriscou por livre e espontânea vontade em realizar o pagamento por meio de método diferente do escolhido no aplicativo e não previsto na plataforma Uber e seus Termos Gerais de Uso.

O banco ITAU contestou alegando culpa exclusiva de terceiro e ocorrida fora das dependências da Ré e que não houve falha da parte Ré.

Todavia, tais alegações não são suficientes para extinguir, impedir ou modificar os fatos constitutivos do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Em análise dos documentos anexados pela Requerida observo que as compras contestadas foram realizadas na função débito e saques.

Aplica-se ao caso o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece direitos fundamentais dos consumidores e contém preceitos legais reguladores das relações de consumo de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social, como expressamente consignado em seu artigo 1º.

O consumidor se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, do que resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

O regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados em acidentes de consumo, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, independendo de culpa e bastando a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Anoto que é certa a obrigação do banco zelar pela guarda das informações dos acerca dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a parte Promovida, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade. Essa questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula nº 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Especificamente quanto aos serviços defeituosos, há a norma do artigo 14 do Código, que estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço.

Ademais, a parte Requerida não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor..

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral do recorrido, ante o abalo na sua integridade psicológica, emocional e financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir as empresas fornecedoras a adotar maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERMANÊNCIA DO DÉBITO PERANTE O PICPAY. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTORNADO DEVE SER CANCELADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. DANO MORAL DEVIDO. MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS EM NOME DO AUTOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)